Tribunal: STF
Processo: HC 237477
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE DE COMUNICAÇÃO AO INVESTIGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À REALIZAÇÃO DO ACORDO. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.051.883/RN (e-doc. 2, p. 334). 



    2. Consta dos autos que a paciente foi denunciada pelo suposto cometimento do crime do art. 289, § 1º, do Código Penal (moeda falsa). Na peça de acusação, o Ministério Público Federal justificou o não oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) sob o argumento de que a acusada não teria confessado formal e circunstancialmente o cometimento do delito (e-doc. 2, p. 3-4).



    3. O Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte deixou de receber a inicial acusatória, determinando a intimação do órgão do Ministério Público Federal para “oferecer o ANPP ou apresentar a comunicação prévia da recusa da proposta do acordo ao acusado” (e-doc. 2, p. 133-135). Embargos de declaração não foram acolhidos (e-doc. 3, p. 138). 



    4. Irresignado, o MPF interpôs recurso em sentido estrito, ao qual o Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento (e-doc. 2, p. 202)



    5. No STJ, o ministro relator deu provimento ao recurso especial formalizado pelo MPF, para reformar o acórdão recorrido e receber a denúncia (e-doc. 2, p. 308-311). Seguiu-se o protocolo, pela defesa, do citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    6. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União aponta constrangimento ilegal ante o recebimento da denúncia. Articula que a paciente somente poderia decidir sobre a confissão do delito após ser instada a manifestar-se sobre a aceitação do ANPP. Alega que a paciente não teve a oportunidade de confessar para obter o benefício. Ressalta que “o investigado tem o direito de ser chamado pelo MP para iniciar as tratativas do ANPP, ou então, se for o caso, de ser informado do motivo pelo qual não lhe será feita essa oferta”. Aduz que a paciente preenche os requisitos para concessão do benefício. 



    7. Requer a concessão da ordem, determinando-se o sobrestamento do processe-crime na origem, “até que resolvidos os trâmites referentes ao cabimento do ANPP.” 



    8. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, realizada em 16/12/2024, revelou que o Juízo da 2ª Vara Federal-RN determinou a citação da paciente, em 23/05/2024, sendo esse o último andamento processual registrado (processo nº 0801714-68.2021.4.05.8400).



    É o relatório. 



    Decido. 



    9. O Acordo de Não Persecução Penal está previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (pacote anticrime), cujo caput transcrevo:



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente.”  



    10. Por se tratar de um poder-dever, impõe-se ao Órgão de acusação que se manifeste, motivadamente, seja de um lado, quando o exerce positivamente (propositura do acordo), seja de outro, quando reputa inadequada a pactuação. A confirmar que não foi atribuída ao Ministério Público uma atuação discricionária ampla, e, sim, um poder-dever, dispões-se no § 14 do art. 28-A que, “no caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código”.



    11. Desse modo, é certo que, conforme prevê o art. 28-A, § 14, do CPP, em caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o Acordo, cabe a remessa dos autos ao órgão superior, a pedido da parte. No mesmo sentido firmou-se entendimento nesta Suprema Corte, salvo se manifestamente inadmissível a proposta:



    “Habeas corpus. 2. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal. 3. Se o investigado assim o requerer, o Juízo deverá remeter o caso ao órgão superior do Ministério Público, quando houver recusa por parte do representante no primeiro grau em propor o acordo de não persecução penal, salvo manifesta inadmissibilidade. Interpretação do art. 28-A, § 14, CPP a partir do sistema acusatório e da lógica negocial no processo penal. 4. No caso concreto, em alegações finais, o MP posicionou-se favoravelmente à aplicação do redutor de tráfico privilegiado. Assim, alterou-se o quadro fático, tornando-se potencialmente cabível o instituto negocial. 5. Ordem parcialmente concedida para determinar sejam os autos remetidos à Câmara de Revisão do Ministério Público Federal, a fim de que aprecie o ato do procurador da República que negou à paciente a oferta de acordo de não persecução penal.”



    (HC nº 194.677/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/05/2021, p. 13/08/2021; grifos nossos).



    12. No presente caso, a questão em jogo é a obrigatoriedade do Ministério Público comunicar ao investigado, antes do oferecimento da denúncia, acerca de sua negativa em propor o ANPP, de modo a permitir que esse exerça, antes de iniciada a ação penal, a faculdade que lhe é prevista no art. 28-A, § 14, do CPP.



    13. Tem-se nos autos que, ao ofertar a denúncia, o Ministério Público Federal deixou de formular a proposta de ANPP, consignando a ausência de confissão formal e circunstanciada da prática da infração penal. Eis o que constou da peça: 



    “(...) 9. Por fim, no que concerne à possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, destaca-se que o caput do art. 28-A do Código de Processo Penal condiciona o acordo à existência de confissão formal e circunstanciada da prática da infração penal. No presente caso, a denunciada CREZILDA SILVA DAS CHAGAS negou os fatos que lhe foram imputados.



    10. Dessa forma, verifica-se que não houve confissão , menos ainda uma confissão circunstanciada , o que afasta por inteiro a possibilidade de ANPP, nos termos do art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal, que exige confissão circunstanciada para que seja possível o ANPP, motivo pelo qual deixa este órgão ministerial de propor o aludido acordo à denunciada.” (e-doc. 2, p. 3-4; grifos nossos)



    14. Ao deixar de receber a peça acusatória, o Juízo de origem considerou que a ausência de prévia comunicação impossibilitou à investigada a oportunidade de discutir, na fase pré-processual, acerca do preenchimento dos requisitos do ANPP. Aduziu que seria dever do órgão acusador propô-lo ou, ao menos, comunicar à investigada os motivos de sua recusa. Veja-se os principais trechos do pronunciamento: 



     “(...) na ausência de comprovação de o investigado ter sido chamado para o início das tratativas ou comunicado da razão pela qual houve a recusa do ANPP, o juiz não deve receber a denúncia, com a consequente intimação do Ministério Público para sanar a omissão. 



    Cabe lembrar, em relação à suspensão condicional do processo, a jurisprudência do STJ, segundo a qual, embora não se trate de um direito subjetivo do acusado, cuida-se de um poder-dever do Ministério Público, devendo este analisar a possibilidade de aplicação desse instituto de forma fundamentada (AgRg no HC 504.074/SP 2019). 



    Em outras palavras, satisfeitos os requisitos objetivos consistentes nas circunstâncias de o crime não ter sido praticado com violência ou grave ameaça e de a pena mínima ser inferior a quatro anos, o investigado tem o direito de ser chamado pelo MP para iniciar as tratativas do ANPP. Ou então, se for o caso, de ser informado do motivo pelo qual não lhe será feita essa oferta. 



    E essa informação, naturalmente, conforme salientado acima, há de ser antes do ajuizamento da ação penal, sob pena de comprometer o enunciado do art. 28-A, § 14º, do CPP.



    (...) 



    In casu, analisando o caso concreto, verifica-se que é cabível a aplicação do novel instituto, diante da prática do delito cometido pelos investigados (art. 34, parágrafo único, inciso III, da Lei n.º 9.605/98). 



    Ademais, nota-se que foi ajuizada a peça acusatória, sem ao menos apresentar os motivos da recusa ou, pelo menos, a comunicação ao investigado dessa posição assumida, por parte do Ministério Público, em não propor o ANPP. 



    Ante todo o exposto, deixo de receber a denúncia. Fica intimado eletronicamente o Ministério Público Federal para oferecer a ANPP ou apresentar a comunicação prévia da recusa da proposta do acordo ao acusado” (e-doc. 2, p. 134-135).



    15. Os embargos de declaração protocolados pelo MPF restaram rejeitados conforma ementa a seguir: 



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ART. 382, CPP). OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ANPP. RAZÕES DO NÃO OFERECIMENTO. COMUNICAÇÃO AO INVESTIGADO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROVIMENTO. 



    1. Na forma do art. 382, do Código de Processo Penal, qualquer das partes poderá, no prazo de dois dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou, ainda, for omitido ponto que deveria constar do pronunciamento judicial. 



    2. Para que o investigado tenha a faculdade de decidir pela confissão formal e circunstanciada dos fatos imputados, ou ainda para que possa exercer a faculdade que lhe outorga o § 14º do art. 28-A do Código de Processo Penal, com a remessa dos autos a órgão superior, o Ministério Público Federal, ao oferecer a denúncia, deve comprovar que o comunicou quanto as suas razões para não propor o ANPP.



    3. Improvimento dos embargos.” (e-doc. 2, p. 138; grifos nossos)



    16. No mesmo sentido, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao negar provimento ao recurso em sentido estrito do Ministério Público, destacou ser imprescindível a comunicação prévia ao investigado. Eis os fundamentos lançados:



    “EMENTA PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE DEIXOU DE RECEBER A DENÚNCIA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SE DAR CIÊNCIA À DENUNCIADA DAS RAZÕES DA RECUSA À PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PROVIDÊNCIA CONSENTÂNEA COM A FINALIDADE DESPENALIZADORA DO INSTITUTO. IMPROVIMENTO. 



    1. Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de decisão com que o Juízo da 2ª Vara Federal/RN deixou de receber a denúncia apresentada pelo recorrente, ao argumento de que seria cabível aplicação do instituto do acordo de não persecução penal, de modo que seria dever do órgão acusador propô-lo ou, ao menos, comunicar à investigada os motivos de sua recusa. 



    2. Denúncia na qual o douto MPF consignou expressamente por que deixou de propor o acordo de não persecução penal, ao afirmar que o art. 28-A do CPP condiciona tal celebração à existência de confissão formal e circunstanciada da prática da infração penal, o que, em sua ótica, seria impossível no caso concreto, haja vista ter a recorrida negado os fatos a si imputados ( suposta prática do crime previsto no art. 289, § 1º, do Código Penal, em razão de guardar e introduzir em circulação cédula de cuja falsidade teria ciência). 



    3. O § 14 do art. 28-A, do CPP dispõe que " No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código ". Assim, justamente para que possa fazer valer o seu direito de se insurgir contra a negativa do Parquet à propositura do acordo, o investigado precisa ser informado dessa recusa. Por isso, ainda que a celebração do acordo se qualifique como um poder-dever do Ministério Público, cabe a ele entrar em contato com o investigado, para dar-lhe conhecimento de sua posição. 



    4. Nesse cenário, pretender que o investigado só tome conhecimento de que não lhe foi oferecido o acordo quando de sua citação para apresentar resposta à acusação é afrontar o caráter despenalizador do referido instituto, concebido para ter lugar na fase pré-processual, tendo como consequência o não ajuizamento da ação penal, em troca do compromisso do investigado de fazer a confissão formal e circunstanciada da prática delitiva e de cumprir as condições ajustadas. 5. Improvimento do recurso.” (e-doc. 2, p. 202; grifos nossos)



    17. Tais entendimentos foram considerados insubsistentes pelo STJ. A Quinta Turma, no ato apontado como coator, ao manter a óptica do Ministro Relator, assentou a inexistência de respaldo legal para a notificação prévia a respeito da recusa do acordo. Eis a ementa do acórdão:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. OMISSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM NOTIFICAR A AGRAVANTE DA RECUSA DO ACORDO. PROVIDÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO LEGAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, por ausência de previsão legal, o Ministério Público não é obrigado a notificar o investigado acerca da proposta do acordo de não persecução penal, sendo que, ao se interpretar conjuntamente os artigos 28-A, § 14, e 28, caput, do CPP, a ciência da recusa ministerial deve ocorrer por ocasião da citação, podendo o acusado, na primeira oportunidade dada para manifestação nos autos, requerer a remessa dos autos ao órgão de revisão ministerial" (AgRg no REsp n. 2.024.381/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 10/3/2023). 



    2 . Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 2, p. 334; grifos nossos)



    18. Pois bem. Ao contrário do afirmado pela defesa, não há ilegalidade a ser reconhecida. Como bem destacado pelo STJ, ao reformar o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, inexiste obrigatoriedade de comunicação ao investigado, antes do oferecimento da denúncia, acerca da negativa do Ministério Público em não propor o ANPP, ausente previsão legal nesse sentido.



    19. Pela leitura dos dispositivos de regência, percebe-se que o legislador buscou garantir ao acusado a possibilidade de revisão, por instância superior do Ministério Público, da negativa do órgão de acusação com atuação no primeiro grau em propor o ANPP. No entanto, não estabeleceu como e em qual momento o investigado deveria ser cientificado da recusa, sendo impróprio, tendo em vista o princípio da legalidade, dar interpretação ampliativa visando estabelecer a obrigatoriedade de comunicação antes do oferecimento da peça acusatória.



    20. Cito, por oportuno, recente decisão em processo similar ao presente, no qual a Ministra Cármen Lúcia bem registrou que “inexiste imposição legal ao Ministério Público de intimar o investigado a respeito do desinteresse no oferecimento de acordo de não persecução penal. Incabível a rejeição da denúncia com base nesse fundamento, sob pena de se inviabilizar o exercício da ação penal pela criação de condição de procedibilidade não prevista em lei” (HC nº 209.448/RS, j. 10/12/2021, p. 15/12/2021).



    21. Ademais, a ausência de notificação em momento anterior à denúncia não obsta que o acusado exerça seu direito de requerer o envio dos autos à instância superior ministerial, mostrando-se plenamente possível que, após a citação, ou na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, postule a remessa, caso assim entenda pertinente.



    22. Por fim, ressalto que o ANPP não se constitui como direito subjetivo do imputado, pois, tratando-se de negócio jurídico (processual), requer a manifestação bilateral de vontades (da defesa e da acusação). Nesse sentido, a doutrina:



    “Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.”



    (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 8ª ed. Salvador: JusPodivm, 2020).



    23. Constitui-se, portanto, em um ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério Público, que avaliará, inclusive, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime (CPP, art. 28-A, caput). No entanto, a discricionariedade não é absoluta, devendo-se se observar os requisitos mínimos para o acordo. Tem-se, em verdade, discricionariedade regrada ou mitigada (poder-dever).



    24. Na espécie, o Ministério Público Federal concluiu, motivadamente, ser a benesse incabível, ante a inexistência de confissão, ressaltando a negativa por parte da investigada em sede policial. Eventual superação deste entendimento deve ser buscado pelos meios próprios, conforme previsão constante do § 14º do art. 28-A do CPP. 



    25. A decisão não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público ‘poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições’. 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4. Agravo Regimental a que nega provimento.”



    (HC nº 191.124-AgR/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 13/04/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. REQUISITOS TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP). PENAS MÍNIMAS SOMADAS IGUAL A 4 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A atual redação do art. 131, § 2°, do Regimento Interno do STF veda a possibilidade de sustentação oral perante o Colegiado nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Aliás, o § 2° do art. 21-B do Regimento apenas disciplina o funcionamento da sustentação oral nos casos em que ela for cabível. É o que também consta do art. 5°-A da Resolução 669/2020-STF. Precedentes. II – A competência para decisão monocrática por parte do relator é permitida tanto pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Código de Processo Civil. Precedentes. III – As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado. IV – Conforme exposto no acórdão atacado, o paciente não tem direito ao benefício, haja vista que as penas mínimas dos crimes que lhe são imputados, somadas (concurso material – art. 69 do CP), totalizam exatamente 4 anos de reclusão, quantum este superior ao limite previsto no art. 28-A do CPP, que estabelece a “pena mínima inferior a 4 (quatro) anos”. V – A tese de aplicação analógica do art. 44 do CP (substituição de pena privativa de liberdade por sanções restritivas de diretos), além de ser imprópria a sua invocação - pois inexiste lacuna legislativa a ser preenchida -, não foi analisada pelo Tribunal de Justiça local, nem pelo STJ, de modo que a sua apreciação por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 201.610-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/06/2021, p. 25/06/2021; grifos nossos).



    26. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente